Tribunal: CARF
Processo: 11030.720325/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.720325/2017-28
ACÓRDÃO
2402-012.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICINIOS BOM GOSTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR MEDIDA
JUDICIAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Súmula CARF no 48)
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de
forma que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é
dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa
nos moldes da legislação que a instituiu.

Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720325/2017-28
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal referente à cobrança da
contribuição ao SENAR por sub-rogação, nos termos do Parecer SEI no 19443/2021/ME. O
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz votou pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da DRJ07,
consubstanciada no Acórdão 109-006.720 (p. 1.404), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de lançamento de ofício de Contribuições Previdenciárias Patronais
previstas no art. 25, I e II da Lei no 8.212/91 e Contribuições para Outras Entidades
- SENAR, com fulcro no art. 3°, § 3o da Lei 8.315/91, combinado com o art. 3° da
Lei 11.457/2007, devidas pelo empregador rural pessoa física, por sub-rogação,
incidentes sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção,
conforme determina o inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, relativo ao período
de 03/2014 a 12/2014, no valor total de R$ 5.441.839,00 ( R$ 4.968.636,00 + R$
473.203,00) que deixaram de ser declaradas em GFIP’s.
Cientificada, a impugnante apresenta defesa tempestiva na qual relata,
sucintamente, o procedimento fiscal. Esclarece que impetrou ação judicial para o
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720325/2017-28
3
reconhecimento da inconstitucionalidade da contribuição ao FUNRURAL, tendo
em vista a inexistência de substrato jurídico que comporte a cobrança da
contribuição social devida pelos empregadores rurais sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de produtos rurais, conforme o previsto no art.
25 da Lei 8.212/91. Explica que requereu tutela antecipada, inicialmente
indeferida pelo juízo de primeiro grau, que foi provida em sede de agravo de
instrumento pela 7a. Turma do Tribunal Regional Federal da 1a. Região, em
21/10/2014. Aduz que a decisão de primeiro grau julgou improcedente a ação e
cassou a liminar supra referida, mas que o TRF1, em sede de recurso, renovou-a e
julgou inconstitucional a exigência da contribuição prevista no art. 25, I e II da Lei
8.212/91. Atualmente, a ação encontra-se sobrestada, aguardando o julgamento
de recurso paradigma pelo STF, em razão de recurso extraordinário interposto
pela PGFN.
Faz um apanhado histórico da evolução legislativa da Contribuição Social devida
pelas Pessoas Físicas Produtoras Rurais, a partir da edição da Lei 2.613/1955 até
os dias de hoje. Explica que, com a edição da Lei n° 8.212/1991, a comercialização
da produção do empregador rural deixou de constituir hipótese de incidência de
contribuição social para os empregadores rurais pessoas físicas, porque o seu art.
25 previa apenas a Contribuição Social sobre a produção do segurado especial. À
época, os empregadores rurais saldavam suas obrigações previdenciárias,
conforme a regra geral prescrita no art. 22, I e II da Lei 8.212/1991 e somente com
a edição da Lei n° 8.540/1992 a situação foi revertida, pois foi criada a
contribuição incidente sobre a produção do empregador rural pessoa física. Em
seguida, o art. 25 da Lei n° 8.212/1991 sofreu alteração, com redação dada pela
Lei 8.870/1994 e indiretamente pela Lei 9.528/1997 e, por fim, a Lei 10.256/2001
conferiu nova redação, apenas ao caput do art. 25 da Lei 8.212/91,
permanecendo inalteradas as suas alíneas.
Da Inconstitucionalidade dos incisos I e II do art. 25 da Lei 8.212/91 / Ação
Judicial
A seguir, explana, em detalhes, as causas que deram azo à declaração de
inconstitucionalidade do art. 1° da Lei 8.540/92, a razão da edição da EC n°
20/1998 que alterou a redação do art. 195, I da CF e o porquê que a Lei
10.256/2001 não sanou a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição
social devida pelos empregadores rurais (pessoas naturais) sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de produtos rurais. No caso, explica que a lei n°
10.256/2001 alterou a redação do caput do art. 25 da Lei 8.212/91, contudo, não
dos seus incisos I e II, cuja redação dada pela Lei 8.870/1994, anterior à EC
20/1998 é de cristalina inconstitucionalidade. Assim, conclui que, apesar da
edição da EC n.° 20/1998 e da Lei n.° 10.256/2001, a inconstitucionalidade da
contribuição em comento permanece, eis que sua base de cálculo, disposta nos
incisos I e II do art. 25 da Lei 8.212/91, inicialmente prevista na Lei n.° 8.870/1994,
foi estipulada contrariamente à Constituição Federal. Cita o art. 110 do CTN,
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720325/2017-28
4
certificando que a lei ordinária não pode alterar o alcance do conceito de receita
bruta e que é inadmissível a constitucionalidade superveniente no direito pátrio.
Enfatiza ainda, que mesmo que se admitisse que a contribuição fosse devida por
força do caput do artigo 25 da Lei n.° 8.870/1994, a partir da redação dada pela
Lei n.° 10.256/2001, a base de cálculo e alíquotas continuaram a ser reguladas por
legislação anterior a EC n.° 20/1998. Conclui, portanto, que não há base de cálculo
e alíquotas, constitucionalmente válidas, estabelecidas para a exação, uma vez
que a superveniencia da EC n.° 20/1998 não convalida o vício de origem da Lei n°
8.870/1994, que estabeleceu a alíquota e a base de cálculo para cobrança. Cita
precedentes jurisprudenciais favoráveis à tese.
Além dos argumentos acima, salienta que o artigo 25 da Lei n.° 8.212/1991
estabelece apenas os sujeitos ativo, passivo, a base de cálculo e a alíquota da
contribuição em tela. Assim, conclui que a norma de incidência tributária em
questão possui apenas os aspectos pessoal e quantitativo, nada dispondo com
relação aos outros aspectos que lhe seriam essenciais. Ou seja, o dispositivo em
comento não especifica o fato gerador da contribuição, tampouco o momento ou
o local em que o mesmo se considera consumado, o que viola o princípio da
legalidade consagrado no art. 150, I da CF combinado com o art 97 do CTN.
Os argumentos acima expostos foram acatados pelo Acórdão do TRF 1a. Região
que lhe foi favorável no presente caso.
Cita a Portaria MF n° 343/2015 que dispõe sobre o regimento interno do CARF e
conclui que o §1° do art. 62, do RICARF determina que a vedação ao afastamento
ou aplicação de lei pelos membros das turmas de julgamento do CARF sob o
fundamento de inconstitucionalidade não se aplica, caso a lei já tenha sido
declarada inconstitucional por decisão plenária definitiva do Supremo Tribunal
Federal, o que é o caso. Como já demonstrado, a matéria em debate, o
FUNRURAL, foi declarada inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em sede de repercussão geral, conforme se pode observar do Acórdão
proferido no RE n° 596.177/RS. Para corroborar seu argumento, cita Acórdão do
CARF que cancelou auto de infração, porque a matéria em debate versava sobre a
inconstitucionalidade já reconhecida pelo STF no julgamento do RE n° 596.177/RS.
Assim, solicita o cancelamento do presente Auto de Infração em razão da
inconstitucionalidade da Contribuição Social incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, consubstanciadas no artigo 25, da Lei n.°
8.212/1991, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.° 10.256/2001.
Da Inexigibilidade da Multa de Ofício em Razão de Liminar Favorável
Pugna que, em razão do provimento da liminar, em 21/10/2014, a autoridade
fiscal não estava autorizada a lavrar auto de infração de Contribuições
Previdenciárias referentes a março a dezembro de 2014. Esclarece que o
procedimento fiscal teve início, em 05/08/2016 e encerramento em 07/03/2017,
período em que a impugnante estava sob a proteção de tutela antecipada. Assim,
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720325/2017-28
5
conclui que o presente auto de infração deve ser julgado improcedente. Contudo,
se mantido, pede a exclusão da penalidade de 75%, pois, em conformidade com
precedentes administrativos e judiciais de decisões colegiadas, com respaldo no
art. 63 da Lei 9.430/96 e art. 83 do Decreto n° 7.574/2011, o presente lançamento
deveria ter por objeto a prevenção da decadência sem a aplicação de multa de
ofício.
Ressalta que o comando judicial transcrito no acórdão que lhe foi favorável não
possui limitação temporal de efeitos, ou seja, enquanto o comando estiver
vigente, não há o que se falar em exigir da impugnante os débitos, ora autuados,
concluindo que a segregação temporal realizada pela fiscalização (períodos
abrangidos e não abrangidos pela tutela antecipada) é totalmente incabível.
Cita decisão do CARF que certifica que o STF, no julgamento do RE 363.852/MG,
declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei n° 8.540/92 que deu nova
redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos IV, da Lei n° 8.212/91, e também
a decisão com repercussão geral do STF no RE 718.874/RS que considerou
constitucional o art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
10.256/2001.
Ao final, diante da liminar concedida pelo TRF 1a. Região, em 21/10/2014,
confirmada em acórdão favorável ao seu pleito, requer o cancelamento do auto
de infração ou, não sendo o caso, ao menos a exclusão da multa de ofício.
Do Vínculo do SENAR com o FUNRURAL
Faz um breve relato da Contribuição Social ao SENAR e esclarece que é certo que
a destinação das contribuições pagas ao SENAR é diversa da destinação aplicada
às Contribuições do FUNRURAL, contudo, esta constatação não muda o fato de
que ambas as contribuições possuem a mesma base de cálculo, qual seja, o
faturamento. Assim, por força do § 2° do art. 274 do Decreto n° 3.048/99
combinado com o art. 109 da IN n° 971/2009, as conclusões referentes ao
FUNRURAL são automaticamente aplicáveis ao SENAR, inclusive, no que diz
respeito à ação judicial alhures tratada, que versa sobre o FUNRURAL. Explica que
os dispositivos legais acima demonstram que as contribuições para terceiros
seguem a natureza da contribuição previdenciária principal, não sendo crível que
se firme conclusão diversa, pois resta pacífico o entendimento da jurisprudência
aplicável ao presente caso. Cita precedentes jurisdicionais que confirmar suas
alegações e salienta que a discussão acerca da constitucionalidade do SENAR está
pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral já
reconhecida no RE 816.830/RS.
Assim, conclui que a inconstitucionalidade do FUNRURAL estende-se igualmente à
exigência relativa às contribuições ao SENAR, devendo ser julgado
IMPROCEDENTE o lançamento do referido tributo ou, que seja suspensa a sua
cobrança até que se defina a questão acerca da constitucionalidade da exação no
STF.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720325/2017-28
6
Da Redução da Multa de Ofício de 75% para 2%
Pelo princípio da eventualidade, caso os pedidos anteriores não sejam acatados,
pugna que as multas de ofício lançadas, além de indevidas, posto a existência de
liminar favorável, são manifestamente confiscatórias, já que o sistema tributário
brasileiro prevê juros e correção monetária para manter o valor do indébito.
Nesta toada diferencia a multa fiscal administrativa da multa fiscal moratória e
cita a posição doutrinária sobre o tema. Cita o art.141 § 31 da CF de 1946 e os
arts. 145, § 1° e 150, IV da CF de 1988 e conclui que, no caso em comento, há
violação ao princípio da capacidade econômica do contribuinte e da vedação ao
não confisco. Demonstra que o princípio do não confisco decorre do princípio da
legalidade prescrito no art 37 da CF que veda à autoridade administrativa o
exercício de atos arbitrários, tratando-se de um limite para a discricionariedade
do administrador que exige a pertinência entre a oportunidade e a conveniência
adotada, visando a finalidade que o ato administrativo procura alcançar.
Do exposto, cita jurisprudência favorável ao seu pleito e, por serem adequadas ao
princípio da proporcionalidade, requer a redução das multas de ofício ao patamar
de 2% (dois por cento), caso não sejam expungidas em sua totalidade.
Do Afastamento da Incidência de Juros Sobre a Multa de Ofício
Superados os tópicos anteriores, insurge-se a impugnante contra a incidência dos
juros sobre a multa de ofício, vez que tal imposição contraria o ordenamento
jurídico brasileiro. Cita a legislação de regência, precedentes do CARF e do STJ e
conclui que, embora a multa de ofício seja parcela integrante do débito tributário,
a aplicação de juros sobre esta é descabida em face da ausência de previsão legal
que autorize tal incidência, motivo pelo qual requer seu afastamento.
Do Pedido
Ao final requer, “in verbis”:
Em razão da apresentação tempestiva da presente Impugnação Administrativa,
REQUER a suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário, conforme determina o
art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Ante todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias em RECEBER e
CONHECER da presente Impugnação, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO, para o fim
de:
Preliminarmente:
1) REQUER a exclusão a multa de ofício de 75% em razão de que a medida fiscal,
se devida, teria que ser aplicada apenas com a finalidade de prevenir a
decadência, tendo em vista liminar concedida em sede recursal junto ao Tribunal
Regional Federal da Ia Região que afastou a exigibilidade do FUNRURAL;
a) REQUERER o cancelamento integral do presente Auto de Infração, tendo em
vista que a Contribuição Social Rural incidente sobre a comercialização da
produção rural do empregador pessoa física, devida por sub-rogação pela
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720325/2017-28
7
Impugnante, com fulcro no art. 25, incisos I e II, e §1°, no art. 30, inciso IV, ambos
da Lei n.° 8.212/1991, inclusive com a redação que lhe foi dada pela Lei n.°
10.256/2001, foi declarada inconstitucional, por afronta aos artigos 195, §4°, e
154, inciso I, da Constituição Federal, pelo Plenário do e. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE n° 596.177/RS;
b) REQUERER que o cancelamento integral do Auto de Infração, tendo em vista
que as operações de aquisição de mercadorias foram realizadas junto a
produtores rurais empregadores;
c) EXCLUIR a multa lançada, ante o seu caráter nitidamente confiscatório, ou a sua
redução ao patamar de 2% (dois por cento) da autuação fiscal;
d) AFASTAR os juros calculados sobre a multa de ofício imposta, ante a ausência
de previsão legal que autorize tal incidência.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 109-
006.720 (p. 1.404), conforme ementa abaixo reproduzida:
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO DO LANÇAMENTO. RENÚNCIA AO LITÍGIO
ADMINISTRATIVO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA
EMPRESA ADQUIRENTE.
É exigível a Contribuição ao SENAR a teor do art. 3°, § 3o da Lei 8.315/91,
combinado com o art. 3° da Lei 10.256/2001 e art. 3° da Lei 11.457/2007.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
MULTA DE OFÍCIO E ACRÉSCIMOS LEGAIS
O débito lançado compreende o tributo, a multa de oficio proporcional e os juros
moratórios calculados pela taxa Selic. Após o vencimento, sobre o crédito
tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos
à taxa Selic.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 1.426), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720325/2017-28
8
(i) impossibilidade de se exigir da Recorrente a contribuição previdenciária, tendo
em vista que, à época do lançamento, a Contribuinte estava amparada por decisão judicial que a
desobrigava de efetuar a retenção e recolhimento do tributo objeto do lançamento fiscal;
(ii) improcedência da cobrança da contribuição ao SENAR por sub-rogação; e
(iii) natureza confiscatória da multa de ofício aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vista a exigir crédito tributário referente às Contribuições Previdenciárias Patronais previstas
no art. 25, I e II da Lei no 8.212/91 e Contribuições para Outras Entidades - SENAR, com fulcro no
art. 3°, § 3o da Lei 8.315/91, combinado com o art. 3° da Lei 11.457/2007, devidas pelo
empregador rural pessoa física, por sub-rogação, incidentes sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção, conforme determina o inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91,
relativo ao período de 03/2014 a 12/2014.
Em sua peça recursal, a Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) impossibilidade de se exigir da Recorrente a contribuição previdenciária, tendo
em vista que, à época do lançamento, a Contribuinte estava amparada por decisão judicial que a
desobrigava de efetuar a retenção e recolhimento do tributo objeto do lançamento fiscal;
(ii) improcedência da cobrança da contribuição ao SENAR por sub-rogação; e
(iii) natureza confiscatória da multa de ofício aplicada.
Passemos, então à análise individualizada de cada um dos argumentos de defesa da
Recorrente.
Da Impossibilidade de Exigir Contribuição Previdenciária em Face da Existência, à
Época dos Fatos, de Decisão Judicial Favorável à Contribuinte
Neste ponto, a Recorrente defende que, ao propor a Ação Ordinária o 29737-
77.2014.4.01.3400 (...) formulou pedido de tutela antecipada, que inicialmente foi indeferido pelo
juízo de primeiro grau. Contudo, em sede de agravo de instrumento, a 7a Turma do Tribunal
Regional Federal da 1a Região deu provimento ao agravo interposto, à unanimidade, de modo a
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720325/2017-28
9
afastar a obrigatoriedade da Recorrente de reter e recolher o tributo contestado quando da
aquisição de insumos de produtores rurais pessoas físicas. A decisão é de 21/10/2014.
Destaca que consta no Auto de Infração que foram lançadas as contribuições tendo
como fato gerador os períodos de 01/03/2014 a 31/12/2014.

Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720325/2017-28
10
Ressalta, assim, que, tendo sido concedida liminar em 21/10/2014, os períodos
abarcados no intervalo de tempo em que perdurou a determinação judicial (vigência), não podem
ser objetos de lançamentos, pois se encontravam com a exigibilidade suspensa. Até mesmo
porque, a ação fiscal em tela teve início em 05/08/2016, sendo lavrado o Auto de Infração tão
somente em 07/03/2017, ou seja, no período em que a Recorrente estava amparada pela tutela
judicial antecipada.
Enfatiza que a liminar somente perdeu seus efeitos a partir do momento em que
publicada decisão de retratação proferida pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1a
Região, em 24/08/2018.
Conclui que não poderiam ser lançados qualquer período de 2014, pois o
lançamento somente ocorreu em 2017, momento em que a decisão liminar estava vigente. Deste
modo, deve ser reconhecida a nulidade do Auto de Infração no que se refere a contribuição ao
FUNRURAL e seus acréscimos legais (juros + multa), pois, o FISCO somente pode exigir as exações
cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Subsidiariamente, pugna para que sejam excluídos os lançamentos dos períodos
correspondentes a 10/2014; 11/2014 e 12/2014, pois foi concedida liminar em 21/10/2014, eis
que, ao contrário do que disposto na decisão ora recorrida, o Auditor Fiscal não respeitou a medida
liminar, devendo ser conhecida a nulidade do lançamento em relação as contribuições com
vencimento em 20/11/2014, 19/12/2014 e 20/01/2015.
Pois bem!
Incialmente cumpre destacar que, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 48,
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a
lavratura de auto de infração.
Neste espeque, não há que se falar em impossibilidade de lançamento em razão da
existência de liminar favorável à Contribuinte à época da autuação.
Ademais, conforme destacado pela Fiscalização em seu Relatório Fiscal (vide p.
432), tem-se que somente a partir de decisão em agravo de instrumento datada de 21/10/2014 é
que esse contribuinte teve suspensa tal exigibilidade (ainda assim tal suspensão foi revista
temporariamente com a sentença exarada e restabelecida novamente através de novo agravo de
instrumento). Portanto, de 1o de março até 20 de outubro de 2014 a empresa fiscalizada tinha a
obrigação de efetuar a retenção e o recolhimento das contribuições ao FUNRURAL, conforme
determinação do art. 30, inciso IV da Lei no 8.212/91. E mesmo a partir de 21/10/2014, quando
esteve desincumbida dessa obrigação, a fiscalizada deveria ter recolhido aos cofres públicos os
valores que, inadvertidamente, reteve a título de FUNRURAL em todas as suas aquisições
realizadas de produtores pessoas físicas, sob pena de restar caracterizada a apropriação indébita
dos mesmos, eis que, de fato, quem arcou com esse tributo foi o empregador rural pessoa física ou
o segurado especial.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720325/2017-28
11
Como se vê – e já destacado pela DRJ - a autoridade fiscal respeitou a liminar
concedida em sede de tutela antecipada, que versava sobre a inexigibilidade de Contribuição
Previdenciária, pois não efetuou lançamentos de Contribuições Previdenciárias incidentes sobre
fatos geradores ocorridos a partir de 21/10/2014.
Tem-se, assim, que os valores apontados pela Recorrente referentes aos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2014 se referem, pois, a montantes retidos pela Contribuinte à
época dos fatos e não repassados, embora estivesse desobrigada de efetuar a retenção.
Assim, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal neste particular.
Da Contribuição ao SENAR por Subrogação
Neste ponto, a Recorrente defende que, no que se refere à contribuição para o
SENAR (Serviço Nacional de Formação Profissional Rural), à ausência de lei expressamente
prevendo a substituição tributária, impede de a exação ser cobrada do adquirente da produção
rural com fundamento no Decreto no 566/92.
Entendo que o caso não comporta maiores discussões.
Sobre o tema, a propósito, socorro-me aos escólios do Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, objeto do Acórdão no 9202-011.145, in verbis:
Sem maiores digressões, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio
do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição
tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de
contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte
pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e
do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720325/2017-28
12
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei
no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação
Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Nota-se que o despacho acima foi posterior à interposição do recurso especial da
Fazenda Nacional neste processo.
O tema não é novo nesta colenda CSRF, conforme acórdão no 9202-010.585, de
20/12/2022:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
No mesmo sentido do precedente supra citado e transcrito, ora adotado como
razão de decidir, é a uníssona jurisprudência desse Egrégio Conselho, conforme se infere das
ementas abaixo:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021 Impossibilidade de
utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no
566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que
autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720325/2017-28
13
121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 2201-011.564, Rel. Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, de
07 de março de 2024)

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 9202-011.091, Rel. Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, de 18 de
dezembro de 2023)

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea ‘b’ do parágrafo único do regimento interno do CARF, a
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser observada pelas
turmas julgadoras do CARF. Deve ser dado provimento ao recurso que discute
tema incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer
PGFN no 19.443/2011, qual seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária das
contribuições devidas ao Senar pelas pessoas jurídicas que comercializam
produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, cujo lastro normativo que autoriza a substituição tributária somente
aconteceu com a edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e
art. 128 do CTN).
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720325/2017-28
14
(Acórdão no 2202-010.751, Rel. Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
de 08 de maio de 2024)
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
cancelando-se o lançamento fiscal referente à cobrança da contribuição ao SENAR por sub-
rogação, nos termos do Parecer SEI no 19443/2021/ME.
Da Alegação de Natureza Confiscatória da Multa de Ofício aplicada à Alíquota de
75%
Quanto à alegação recursal de que a multa de ofício de 75% ofende o princípio
constitucional da “proibição do confisco”, insculpido no art. 150, inciso V, da Carta Republicana,
esclarecemos que tal princípio é dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Por sua vez, a multa em questão está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
27/12/96, que assim dispõe, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Desse modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção do caso
concreto à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, não se deve olvidar que, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 2, o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nega-se provimento ao apelo recursal neste ponto.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal referente à cobrança da contribuição ao SENAR por sub-
rogação, nos termos do Parecer SEI no 19443/2021/ME.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.901 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720325/2017-28
15

Fl. 1466
DF CARF MF
Original